Tribunal: TJPA
Processo: 0820089-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820089-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON SILVA SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. O requisito subjetivo para a concessão do benefício (livramento condicional) deve estar devidamente demonstrado através do comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que não restou evidenciado nos autos diante das fugas praticadas;

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Anderson Silva Soares, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando.

Nas razões recursais, Id. 12177041, defende que a decisão agravada merece reforma por ter desconsiderado os termos da Certidão Carcerária que atestou a boa conduta do apenado, e que em uma de suas fugas não deve ser considerada por ter ocorrido quando estava em prisão domiciliar realizando tratamento para a covid-19.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que se reforme a decisão o afastamento de maus antecedentes conforme artigo 5º LVII da CRFB/88 e Súmula 444 do STJ, concedendo ao condenado, o benefício do livramento condicional do artigo 83, I, do CP, como medida de justiça.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 12177044, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Conclusos ao juiz
a quo
, ele manteve na íntegra a sua deliberação, Id. 12177047.

Instado a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, Id. 13607150.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional foi em razão do apenado possuir histórico carcerário incompatível com o comportamento satisfatório.

Pois bem.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 27/04/2009 e 28/07/2020, com recaptura em 05/03/2022, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado comprove os requisitos constantes do art. 83 do Código Penal.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Com efeito, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como enquadrar a conduta do apenado, que colaciona faltas graves, no conceito de “comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, duas faltas (até mesmo uma) já é suficiente para denegar o livramento condicional. Consequentemente,
a simile
, em situações de mais de três faltas graves, como é o caso, sequer poderia ser cogitado tal benefício.

No caso dos autos, difícil (muito difícil, deveras) afirmar que o apenado tenha
“comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
Vale ressaltar que não foram nem uma, duas ou três faltas graves. Foram mais, como visto anteriormente. É um verdadeiro conjunto de faltas graves. É uma coletânea de faltas graves, o que evidencia total ausência de comportamento satisfatório.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos (o que está absolutamente claro, neste caso), exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

(...)

Ora, ao que se constata dos autos, além do péssimo comportamento carcerário durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados, pois não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do seu histórico de faltas graves, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo (muito) desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.
” <sic>

Sobre o livramento condicional, meu entendimento é no sentido de que deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Nesse passo, constata-se que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, eis que que as fugas praticadas pelo agravante entre as datas de 27/04/2009 e 28/07/2020 apontam para a insatisfação da regular execução da pena.

Assim, a prática de falta grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, ainda que praticado há mais de um ano.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”
, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para
“bom comportamento durante a execução da pena”
.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração e sim da exigência legal de comportamento regular durante o cumprimento da pena.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PÉSSIMO HISTÓRICO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso em tela, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o agravante ostenta péssimo histórico prisional, com 3 faltas disciplinares de natureza grave, todas por evasão, além de ter praticado novo delito durante a execução da reprimenda, fatores que, conforme concluído pelo Tribunal de origem, desabonam o requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional.

2. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pela Corte a quo. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a última falta grave ter sido cometida em 2020 e já estar reabilitada, não impede a negativa do livramento condicional, haja vista o comportamento inadequado do agravante no curso da execução da pena. Precedentes.

[...].

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022)

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV - Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido.

(11540681, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III, a, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(11315946, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-06)

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 23/05/2023